Tribunal: TJMT
Processo: 0003285-52.1999.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial (vindos do STJ)
Apelação Cível no 0003285-52.1999.811.0002
Recorrente: GRANDE VEÍCULOS LTDA
Recorrido: BANCO SISTEMA S/A
Vistos.
Em virtude da decisão do e. STJ (id. 71530492) que deu provimento ao recurso especial para cassar os acórdãos recorridos deste Sodalício, determinando a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, devolvam-se os autos à Segunda Câmara de Direito Privado para as providências necessárias.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça